Tribunal: TJDFT
Processo: 0725952-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que cinco dias após executada a decisão liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse se consolidam no patrimônio do credor fiduciário, competindo às repartições competentes expedir novo registro de propriedade, livre do ônus. Ademais, estabelece que esse é o prazo deferido ao devedor fiduciante para pagar a integralidade da dívida pendente.
2. Apreendido o bem e não localizado o devedor, este poderá, até mesmo, ser citado por edital, o que não impede a consolidação da propriedade em mãos do credor.
3. Como a consolidação da propriedade se exaure com o decurso do prazo de cinco dias, após a apreensão, eventual restrição judicial do bem não deve subsistir, após o prazo para purgação da mora e enquanto não realizada a citação do réu. Precedente.
4. Recurso conhecido e provido.